Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME. DECISÃO DO STJ.

I – Acórdão reexaminado consoante decisão do e. STJ, ressalvado o entendimento da Relatora quanto marco inicial para incidência do CPC/2015 na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

II – A r. decisão agravada extinguiu parcialmente a ação em relação aos autores que não regularizaram a sua representação processual. Inexistentes condenação e proveito econômico, os honorários advocatícios são arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, § 2o, incs. I a IV, do CPC/2015.

III – Agravo de instrumento provido.